Tribunal: STF
Processo: HC 218506
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dosimetria da pena. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 746.673, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, VI, da Lei n. 10.826/2003, e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. A Relatora do REsp 1.913.482, Ministra Laurita Vaz, deu parcial provimento ao recurso “para fixar no mínimo legal a pena-base do delito do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, nos termos acima delineados; e para determinar que a Corte de origem proceda à análise da possibilidade de eventual detração do alegado período de aprisionamento provisório do Réu, com eventual repercussão no regime inicial de cumprimento da pena, e decida como entender de direito”.



5. Em cumprimento à decisão do STJ, o Tribunal estadual analisou a possibilidade de detração penal, tendo indeferido o pedido defensivo e mantido o regime inicial fechado.



6. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 746.673, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando que “nada há nos autos que indique que o recorrente é pertencente a organização criminosa, tampouco que está no mesmo patamar de traficantes de entorpecente que guardam, armazenam e negociam drogas em alta escala”. Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do condenado.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão do paciente.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 21.06.2021 para a defesa e em 26.05.2021, para a acusação.



13. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



14. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



15. No caso dos autos, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (4,555 kg de maconha e 992,20g de cocaína) e da dedicação do acionante à atividade criminosa. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    “No caso dos autos, ficou demonstrado que os apelantes não podem, de forma alguma, ser considerados como traficantes ocasionais, pois, não apenas diante da quantidade dos entorpecentes traficados, mas também pelas circunstâncias da prisão, quando se verificou que a logística da ilícita mercadoria era bem estruturada, a ponto de ser selecionado determinado local para o repasse, com os devidos cuidados coma segurança, pois se valiam de arma de fogo visando à garantia da empreitada criminosa. Tudo a indicar que os apelantes, realmente, se dedicavam à atividade criminosa.”



16. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Acrescento que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não integra organização criminosa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



17. Quanto ao mais, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator